Tribunal: TJSP
Processo: 2157722-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. Durante o curso do processo veio a falecer a ré, operando-se a sucessão processual respectiva. Instaurada a fase de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. Durante o curso do processo veio a falecer a ré, operando-se a sucessão processual respectiva. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação, alegam os executados a ausência de legitimidade para a demanda. 2. Tratando-se de matéria pertinente à fase de conhecimento, já se encontra presente a preclusão, o que torna impossível qualquer apreciação a respeito. 3. Formado o titulo executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1o, do CPC. 4. Segundo a norma do artigo 779 do CPC, é legitimado passivo o devedor, reconhecido como tal no título executivo. A ilegitimidade que se pode alegar, no caso, é aquela que decorre de a execução ser dirigida a pessoa diversa daquela indicada como devedora no título.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE PENHORA DE IMÓVEL. EXECUTADOS VINCULADOS AO PROCESSO EM VIRTUDE DE SUCESSÃO "MORTIS CAUSA". BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO TEMPOS ANTES DO FATO DANOSO QUE MOTIVOU A CONDENAÇÃO. TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO JÁ CONSOLIDADA. IRRELEVÂNCIA DA OCORRÊNCIA DE COLAÇÃO, QUANDO DA MORTE DO DOADOR, PRIMITIVO RESPONSÁVEL, POIS NÃO BENEFICIA CREDORES, APENAS OS DEMAIS HERDEIROS. BEM QUE NÃO INTEGRA AS FORÇAS DA HERANÇA PARA EFEITO DE RESPONDER PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO. AGRAVO PROVIDO, NESSA PARTE. Durante o curso do processo veio a falecer a ré, operando-se a sucessão processual respectiva. Em vida, ela realizou, em favor dos filhos, ora executados, anos antes do evento danoso que ensejou a condenação, a doação de uma fração da nua-propriedade de um imóvel. Pretendem os exequentes a incidência da penhora sobre esse bem, sob a assertiva de que, em virtude do falecimento, ele ficou sujeito à colação. Entretanto, a propriedade já foi transmitida em momento anterior e a colação se destina apenas a assegurar igualdade de tratamento entre herdeiros, não beneficiando terceiros. Assim, não se trata de bem que responde pela dívida da falecida, porque não integra a herança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000610494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157722-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são agravantes
ORIVALDO ANTONIO PERUCHI, MARIA DE LOURDES BERGAMO PERUCHI, CARLOS
PERUCHI, NEUSA PERUCHI, GUERINO PERUCHI, DONIZETTI APARECIDO PERUCHI, MARIA
APARECIDA PERUCHI CUTIGI, JOSÉ DOMINGOS PERUCHI, ANA MARIA PERUCHI DE ASSIS,
LUCIA REGINA PERUCHI DA SILVA e ANTONIO MARCOS PERUCHI, são agravados MARIO
CESAR DA SILVA, SEBASTIÃO LUIS DA SILVA, LUZIA APARECIDA DA SILVA ARRUDA, SONIA
JOANA DARC DA SILVA MATEUS e ANTONIA LUIZA DA SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157722-68.2020.8.26.0000
Comarca:AMÉRICO BRASILIENSE 1a Vara
Juiz: Paulo Luis Aparecido Treviso
Agravantes: Orivaldo Antonio Peruchi, Maria de Lourdes Bergamo Peruchi, Carlos
Peruchi, Neusa Peruchi, Guerino Peruchi, Donizetti Aparecido Peruchi, Maria Aparecida
Peruchi Cutigi, José Domingos Peruchi, Ana Maria Peruchi de Assis, Lucia Regina
Peruchi da Silva e Antonio Marcos Peruchi
Agravados: Mario Cesar da Silva, Sebastião Luis da Silva, Luzia Aparecida da Silva
Arruda, Sonia Joana Darc da Silva Mateus e Antonia Luiza da Silva Alves
Interessado: Usina Maringá Indústria e Comércio Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO
ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO QUE
PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1.
Durante o curso do processo veio a falecer a ré, operando-se a
sucessão
processual
respectiva.
Instaurada
a
fase
de
cumprimento de sentença, por meio de impugnação, alegam os
executados a ausência de legitimidade para a demanda. 2.
Tratando-se de matéria pertinente à fase de conhecimento, já se
encontra presente a preclusão, o que torna impossível qualquer
apreciação a respeito. 3. Formado o titulo executivo judicial, na
fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por
meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo
525, § 1o, do CPC. 4. Segundo a norma do artigo 779 do CPC, é
legitimado passivo o devedor, reconhecido como tal no título
executivo. A ilegitimidade que se pode alegar, no caso, é aquela
que decorre de a execução ser dirigida a pessoa diversa daquela
indicada como devedora no título.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLEITO DE PENHORA DE IMÓVEL. EXECUTADOS
VINCULADOS AO PROCESSO EM VIRTUDE DE SUCESSÃO
“MORTIS CAUSA”. BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO TEMPOS
ANTES
DO
FATO
DANOSO
QUE
MOTIVOU
A
CONDENAÇÃO.
TRANSMISSÃO
DE
DOMÍNIO
JÁ
CONSOLIDADA. IRRELEVÂNCIA DA OCORRÊNCIA DE
COLAÇÃO, QUANDO DA MORTE DO DOADOR, PRIMITIVO
RESPONSÁVEL,
POIS
NÃO
BENEFICIA
CREDORES,
APENAS OS DEMAIS HERDEIROS. BEM QUE NÃO
INTEGRA AS FORÇAS DA HERANÇA PARA EFEITO DE
RESPONDER PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO. AGRAVO
PROVIDO, NESSA PARTE. Durante o curso do processo veio a
falecer a ré, operando-se a sucessão processual respectiva. Em
vida, ela realizou, em favor dos filhos, ora executados, anos
antes do evento danoso que ensejou a condenação, a doação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 3 -
uma fração da nua-propriedade de um imóvel. Pretendem os
exequentes a incidência da penhora sobre esse bem, sob a
assertiva de que, em virtude do falecimento, ele ficou sujeito à
colação. Entretanto, a propriedade já foi transmitida em
momento anterior e a colação se destina apenas a assegurar
igualdade de tratamento entre herdeiros, não beneficiando
terceiros. Assim, não se trata de bem que responde pela dívida da
falecida, porque não integra a herança.
Voto no 45.732
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ORIVALDO ANTONIO PERCUCHI, MARIA DE LOURDES BERGAMO
PERUCHI, CARLOS PERUCHI, NEUSA PERUCHI, GUERINO PERUCHI,
DONIZETTI APARECIDO PERUCHI, MARIA APARECIDA PERUCHI
CUTIGI, JOSÉ DOMINGOS PERUCHI, ANA MARIA PERUCHI DE ASSIS,
LUCIA REGINA PERUCHI DA SILVA e ANTONIO MARCOS PERUCHI com
o objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de
indenização por acidente de trânsito proposta por MARIO CESAR DA
SILVA, SEBASTIÃO LUIS DA SILVA, LUZIA APARECIDA DA SILVA
ARRUDA, SONIA JOANA DARC DA SILVA e ANTONIA LUIZA DA SILVA
ALVES, em fase de cumprimento de sentença.
Aduzem os agravantes que não têm legitimidade para figurar
no polo passivo da execução.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 4 -
É o relatório.
2. A atividade executória se desenvolve em virtude do
esgotamento do prazo para cumprimento espontâneo da sentença
condenatória.
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, os ora
recorrentes apresentaram a respectiva impugnação, sob o argumento de
que não têm legitimidade passiva, considerando que se trata de ação
personalíssima e que a demandada faleceu sem deixar bens passíveis de
herança, de modo que não podem os herdeiros prosseguir no polo passivo
da execução. Muito tempo antes dos fatos noticiados nos autos e da
propositura da ação, a demandada havia transferido o único bem imóvel de
que era titular, isto em razão de sua senilidade avançada, em doação aos
filhos com reserva de usufruto. Como essa transmissão foi anterior ao
evento e ao ajuizamento da ação, afastada se encontra qualquer
possibilidade de se falar em fraude.
Desacolhida a impugnação (fls. 121/122), sobrevém o presente
inconformismo.
Argumentam os agravantes que foram induzidos a erro pelo
Juízo de primeiro grau ao consignar que “a questão patrimonial será
analisada, se o caso, em outra fase do processo, não neste momento
processual”. Entretanto, no momento processual reputado adequado, foram
surpreendidos com a decisão que entendeu que a legitimidade passiva dos
executados foi resolvida quando de suas habilitações no processo de
conhecimento. Afirmam que não pode haver decisão dúbia.
Desde logo, cumpre observar que não houve decisão dúbia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 5 -
Ficou expressamente consignado que a questão patrimonial seria analisada
em outro momento processual; não a alegação de ilegitimidade.
Por outro lado, tem-se que durante o curso do processo a ré
veio a falecer, operando-se a sucessão processual respectiva, com a
inclusão dos recorrentes no polo passivo da demanda. Seguiu-se o acórdão
que julgou procedente o pedido para condenar a parte demandada ao
pagamento de indenização por danos morais aos autores. Constou do
acórdão:
“Diante do reconhecimento da deserção do recurso
interposto pela parte demandada, não há mais qualquer discussão a
respeito da culpa e, portanto, já se tem por configurada a
responsabilidade dos réus, na qualidade de sucessores de Maria
Munhoz Peruchi, pela reparação dos prejuízos experimentados pelos
autores. A apreciação, portanto, fica restrita ao recurso dos
demandantes por força da devolutividade parcial, que objetiva a
ampliação do montante fixado a título de indenização por danos
extrapatrimoniais” (fls. 64/75).
Com isso, constituiu-se o título executivo judicial, de onde
naturalmente advém a instauração da fase de cumprimento de sentença.
O que pretendem os agravantes é discutir tema que deveria
ter sido suscitado na fase de conhecimento. Superado esse momento, não
existe mais oportunidade para discutir aspectos anteriores à formação do
título executivo judicial, operada que ficou a preclusão.
A matéria se encontra alcançada pela eficácia preclusiva da
coisa julgada (CPC, artigo 508), tendo sido constituído imutavelmente o
título executivo, que confere a possibilidade de realização da execução
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 6 -
Não é possível, neste âmbito, suscitar questões que
deveriam ter sido objeto de contestação ou, mesmo, de manifestação
posterior. Superada a fase cognitiva, operada que está a coisa julgada
material, não mais existe a possibilidade, na fase executória, de se discutir
um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior.
É certo que a “ilegitimidade de parte” é mencionada no rol
das matérias que podem ser alegadas por meio de impugnação (CPC,
artigo 525, I). Porém, essa norma está relacionada aos artigos 778 e 779 do
mesmo estatuto, que disciplinam a legitimidade ativa e passiva para a
execução.
O artigo 779 trata da legitimidade passiva para a execução
por título judicial ou extrajudicial, reportando-se ao “devedor, reconhecido
como tal no título executivo” (inciso I), afora “o espólio, os herdeiros ou os
sucessores do devedor” (inciso II), “o novo devedor que assumiu, com o
consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo” (inciso
III), “o fiador do débito constante em título extrajudicial” (inciso IV), “o
responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do
débito” (inciso V) e “o responsável tributário, assim definido em lei” (inciso
VI).
Na perspectiva da matéria em exame, legitimado passivo
para o cumprimento de sentença é o devedor indicado no título executivo
judicial, ou quem o suceder. Daí naturalmente decorre a conclusão de que a
legitimidade para a ação de conhecimento é matéria estranha ao âmbito da
impugnação, que só pode versar sobre aspectos posteriores à formação do
título executivo, com exceção do vício de citação.
Nesse sentido é a precisa lição de Alexandre Freitas
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 7 -
“A segunda matéria de defesa que pode ser deduzida na
impugnação é a 'ilegitimidade de parte' (art. 525, § 1o, II). Trata-se da
possibilidade de alegar ilegitimidade da parte em sede de execução.
Destaque-se este ponto: não se trata de permitir a alegação, na
impugnação ao cumprimento da sentença, de que faltava legitimidade
a alguma das partes no processo de conhecimento. Esta é matéria que
já foi, ou poderia ter sido, deduzida no processo cognitivo. Aqui se
cogitar da possibilidade de alegação em impugnação, de ausência de
legitimidade para figurar no procedimento executivo.”1
A legitimidade é inquestionável, portanto, cabendo apenas a
possibilidade discutir o alcance da responsabilidade patrimonial dos
executados, que são os sucessores da primitiva demandada, a causadora
do dano.
Superado esse ponto, depara-se com a alegação de que o
patrimônio recebido através da doação feita pela de cujus antes do evento
noticiado nos autos e da propositura da ação não responde pelo débito.
A análise da documentação trazida evidencia que houve a
doação do imóvel objeto da matrícula no 4.340, atualmente de no 154.018 (fl.
120), por escritura lavrada em 29 de dezembro de 2.003, em favor dos
recorrentes (fls. 124/129 e 98/109).
Desde logo, deve-se observar que o ato ocorreu
aproximadamente quatro anos antes do evento danoso, não havendo que
se cogitar de fraude em execução. Fixada essa premissa, há de se destacar
que a transmissão do domínio se deu quando do registro da doação na
matrícula e não se desfez com a morte, de modo que não constituiu
herança para os efeitos de responder por dívida deixada pelo autor da
1 - “O novo processo civil brasileiro”, n. 21.1, p". 409, 2a ed., Atlas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 8 -
herança. A colação é matéria que diz respeito à relação entre herdeiros, e
não afeta terceiros.
A esse respeito do tema vale destacar a lição contida no voto
proferido pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques, ao julgar o
Recurso Especial 1555148/PB:
“5. A regra do art. 544 do CC/02 constitui uma garantia
estatuída em prol dos herdeiros necessários - e não dos credores do
de cujus-, fundada na presunção de tratamento igualitário destes por
parte do ascendente/cônjuge. Não pretendeu, pois, o legislador, com o
adiantamento da legítima e a obrigação de colação, prescrever a
responsabilidade dos bens doados pelas dívidas da herança. Do
contrário, bastaria ao doador, para esvaziar a garantia dos credores,
dispor que os bens doados saiam de sua parte, disponível.
6. Portanto, considerando que a antecipação da legítima é
fundada na teoria da igualdade entre os descendentes e visa tão-
somente equalizar as cotas hereditárias, os bens doados em vida pelo
de cujus não respondem pelas dívidas que este deixou.
7. Este posicionamento, o de o bem doado não responder
pelas dívidas da herança, não dá azo a toda sorte de fraude, como
sustenta a Fazenda Nacional. É que, se com a doação o doador
esvaziar seu patrimônio de modo a prejudicar seus credores, estes
podem anular o negócio jurídico fraudulento, por meio da ação
pauliana, nos termos, do art. 158 do CC/02.” 2
Diante dessa realidade, inviável se apresenta o acolhimento
do pleito de incidência da penhora, pois o bem não pode ser incluído entre
aqueles que respondem pelas dívidas da herança.
2 - Publicação em 02/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 9 -
Entretanto, impõe-se destacar que a legitimidade passiva dos
sucessores é inconteste. Se existem ou não bens penhoráveis, é aspecto
secundário, relacionado à viabilidade de a execução chegar a bom termo.
São diversos e inconfundíveis os planos de análise, portanto, diante da
necessária diferenciação entre obrigação e responsabilidade.
Com a morte, os sucessores passaram a figurar no polo
passivo da relação jurídica obrigacional, ou seja, passaram a ser
devedores. Mas a sua responsabilidade patrimonial é limitada às forças da
herança, não respondem com outros bens.
Os agravantes são devedores e têm legitimidade passiva
para a execução, havendo plena exigibilidade do título, nos limites legais.
Toda a dívida pode ser exigida deles, desde que as forças da herança
tenham esse alcance.
Segundo a disciplina legal, a falta de bens penhoráveis
enseja a suspensão do processo, período em que pode a parte exequente
obter informações sobre eventual existência de patrimônio e adotar
providências que podem viabilizar o prosseguimento da atividade
executória. Caso contrário, será aberto o prazo de prescrição intercorrente.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo para a
finalidade de se reconhecer a inviabilidade do acolhimento do pleito de
incidência da penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.340, atualmente
de no 154.018.
Por derradeiro, observa-se que não tem incidência, aqui, a
norma do artigo 85, § 11, do CPC, dado que não houve extinção da
atividade executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2157722-68.2020.8.26.0000 – Américo Brasiliense – VOTO No 45732 - 10 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator